Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA MORTIS ATESTADA EM CERTIDÃO DE ÓBITO. LEI N. 6.015/1973. POSSIBILIDADE. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AO PROCESSO. CONSEQUÊNCIAS DIRETAS DO MAL DE PARKINSON EM ESTADO AVANÇADO. COMPROVADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.

1. Diante do ajuizamento de ação de retificação de obituário, sob o fundamento de que teria ocorrido equívoco por parte do médico que atestou a causa mortis do falecimento, depreende-se que o objeto da celeuma deve se restringir à razão da morte do de cujus, sendo desnecessário adentrar no mérito acerca da coexistência ou preexistência de outras doenças que acometiam o falecido, caso não tenham qualquer interferência sobre o resultado do óbito.

2. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil). 2.1. Os elementos probatórios apresentados durante a instrução processual, notadamente os prontuários médicos emitidos durante a internação hospitalar do falecido, evidenciam que o de cujus foi admitido no hospital para tratamento de pneumonia e que era portador de Mal de Parkinson grave em uso de traqueostomia.

3. Por outro lado, os relatórios médicos apresentados pela parte ré não são contemporâneos ao falecimento e, por isso, são incapazes de atestar as causas que contribuíram de forma inequívoca e decisiva para a morte, não tendo se desincumbido a parte requerida quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (artigo 373, inciso II, do diploma processual).

4. Apelação cível conhecida e não provida.